Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006193-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 405.834.141-68 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AGRAVADO), HELIO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.674.209-44 (AGRAVADO), HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.676.919-72 (AGRAVADO), MARIA SILVANA XAVIER DA SILCA - CPF: 453.621.651-00 (AGRAVADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO), HENRIQUE SAVONITTI MIRANDA - CPF: 200.523.858-92 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU, EM PARTE, EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO–AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE IMISSÃO DO AGRAVADO, ATUAL INVENTARIANTE, NA POSSE DE BEM IMÓVEL, DE PESQUISAS VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD DE BENS E A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA QUE INFORME AO JUÍZO VALORES ARRECADADOS EM RAZÃO DOS IMÓVEIS–AUSÊNCIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA–DECLARAÇÃO DE QUE RESIDE EM OUTRO DOMICÍLIO – COMPROVAÇÃO DE ENTRAVES PARA O EXERCÍCIO DO MÚNUS DE INVENTARIANTE PELO AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

As peças processuais que compõem o recurso indicam que a Fazenda Santa Maria da Bela Vista não é o único imóvel usado como moradia, uma vez que a agravante declarou, tanto na petição inicial de inventário quanto no agravo de instrumento, que é residente e domiciliada na Comarca de Cuiabá/MT.Dessume-se, assim, que a Fazenda não é o único imóvel usado para moradia.

Não obstante a agravante alegue a irrelevância da ausência de reconhecimento de união estável, consta da Escritura de União Estável que ela e o de cujus conviveram desde 28/02/1986, ao passo que a Fazenda Santa Maria da Bela Vista foi adquirida pelo de cujus em 21/11/1983, portanto, anterior ao início da união, inexistindo qualquer esforço da agravante, que eventualmente tenha contribuído para a aquisição, o que se considera um requisito necessário à configuração do direito real de habitação.

As provas dos autos comprovam que a agravante vem criando entraves para o exercício do múnus de inventariante pelo agravado, visto que este se deparou com a porteira fechada com vários cadeados, que não abriram com a chave que possuía, sendo que as outras chaves estavam sob a guarda do Sr. Sérgio Rezende, conforme fotos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA em face da decisão deste Relator que deferiu em parte liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autosda Ação de Inventário no 36330- 02.2014.811.0041 - Código 909263 em que figuram como parte contrária JOSE XAVIER SILVA E OUTROS, que, dentre outras medidas, determinou a realização de pesquisa via BACENJUD, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias (Banco do Brasil e ao Banco Bradesco) dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante Sra. Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva;e a pesquisa via RENAJUD, juntando aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e do de cujus.

Ainda, deferiu a imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães/MT, e na Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383; e a intimação da ex-inventariantepara que informe ao Juízo: a) os valores arrecadados com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) os valores totais arrecadados com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) o valor arrecadado com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste – MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para determinar a suspensão,até julgamento do mérito deste instrumental, dos itens II, III e VI da decisão recorrida, respectivamente,as pesquisas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo: a) os valores arrecadados com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) os valores totais arrecadados com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) o valor arrecadado com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste – MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Inconformada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno alegandoo desacerto da decisão por ter indeferido o pedido de sua imissão na posse da FazendaSanta Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Aduz que juntamente com seu marido, administrou esse e outros bens durante mais de 30 (trinta) anos de convivência, de modo que é atitude extremamente violenta e teratológica despejá-la do imóvel, para entregá-lo ao Inventariante, filho do de cujus, que não mora no Estado e mal conhece o imóvel, posto que raras vezes visitou o seu pai.

Afirma que jamais dificultou a administração do bem pelo inventariante e que o fato de não haver reconhecimento de união estável referente ao período em que o imóvel foi adquirido não é empecilho para manter a agravante na posse do imóvel, face ao direito real de habitação, pois é ali que ela sempre residiu com o seu companheiro, e o outro endereço fornecido nesta capital serve apenas para correspondências.

Assim, requer seja provido o Agravo Interno, concedendo-lhe, de imediato, o efeito ativo a fim de determinar a suspensão da imissão de posse ao inventariante e, ao final, reformar a decisão hostilizada.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 8377986).

Contrarrazões ao Agravo Interno de HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA, HÉLIO XAVIER DA SILVA e MARIA SILVANA XAVIER DA SILVA (ID 8612162).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno por parte de JOSE XAVIER SILVA (ID 15703960).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 39079450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da liminar recursal que não concedeu a sua imissão na posse da Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Na origem, trata-se de Ação de Inventário requerida por Joselina Borges de Oliveira em decorrência do falecimento do Senhor Anésio Xavier da Silva.

Após ter sido nomeada inventariante, a agravante foi removida do encargo, passando este a ser desempenhado pelo agravado Hélio Xavier da Silva.

O atual inventariante peticionou nos autos informando que a agravante, desde o ajuizamento da ação, impede o seu e o acesso de seus irmãos à Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães – MT, obstaculizando o exercício decorrente de sua nomeação como inventariante.

Requereu a lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante; a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias dos últimos 05 (cinco) anos da Senhora Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva; a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que junte aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus; a expedição de mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio; a concessão de medida liminar autorizando a imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães – MT, e da Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, bem como a intimação da ex-inventariantepara que informe ao Juízo: a) os valores arrecadados com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) os valores totais arrecadados com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) o valor arrecadado com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste – MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Ao analisar o petitório, o Juízo deferiu, in totum, os pedidos, o que motivou a interposição do agravo de instrumento.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder, em parte, efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo, a fim de evitar tautologia:

“(...)Tendo sido a Agravante removida do encargo de inventariante, e, competindo ao novo inventariante administrar os bens do espólio, termos do artigo 618, II, do CPC, caberia à Agravante, independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante o bem do espólio para administração, sob pena de ser compelida mediante mandado de imissão de posse, o que de fato ocorreu.

De acordo com o disposto no art. 625 do Código de Processo Civil, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, deixando de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão e de busca e apreensão, independente de intimação.

Ademais, quanto ao alegado direito real de habitação sobre o bem deixado pelo de cujus, ressalto que a outorga desse direito sucessório ocorre desde que aquele imóvel, que era usado para moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser inventariado. Entretanto de acordo com a petição de novas primeiras declarações ID 7838301, juntada pelo Agravado, verifica-se não ser este o caso dos autos. Não há se falar sequer em perigo de dano, já que apesar de estar na posse do imóvel, não o utiliza como moradia.

Saliente-se que, não há ainda reconhecimento de união estável, ou sociedade de fato, entre a agravante e o de cujus, referente ao período em que o imóvel foi adquirido (Escritura de União Estável na qual confirma que ambos convivem desde 28/02/1986 (ID 7667818), e imóvel adquirido pelo de cujus em 21/11/1983 (Matrícula 17.836 e 17472)).

Por outro lado, a pretensão do agravado, de quebra do sigilo bancário da ex-companheira e anterior inventariante, ora Agravante, tem como justificativa, a existência de valores em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, que englobem também valores pertencentes ao de cujus.

Além disso, a pretensão encontra a causa de pedir na alegação de que a Agravante alugou o pasto da fazenda localizada em Chapada dos Guimarães e no fato de que algumas vezes os filhos enviaram recursos ao pai falecido por meio da citada conta e que provavelmente o valor resultante da venda do imóvel pertencente ao de cujus em Primavera do Leste também tenha sido depositado em referida conta.

Com efeito, tratando-se a quebra de sigilo bancário de medida extrema, que só é admitida excepcionalmente, tem-se que os pedidos nesse sentido devem ser analisados com a máxima cautela.

A divergência entre as declarações da Agravante e as alegações do atual herdeiro/inventariante acerca da extensão do patrimônio a inventariar, que deu causa a quebra do sigilo bancário e fiscal da Agravante, manifestamente caracteriza questão litigiosa, e, assim sendo, para a solução do direito reclamado pelo Agravado, faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma.

Portanto, em se tratando de procedimento vertente sobre inventário e partilha de bens, questão de alta indagação ou que dependa de outros meios de prova, deveria o juiz remeter o ponto controvertido às vias ordinárias.

Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar a suspensão dos itens II, III e VI da decisão recorrida, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça. (...)”

Como se vê, não é mesmo o caso de suspender a imissão na posse concedida ao atual inventariante.

As peças processuais que compõem o recurso indicam que o aludido imóvel, qual seja, a Fazenda Santa Maria da Bela Vista, não é o único imóvel usado como moradia, uma vez que a agravante declarou, tanto na petição inicial de inventário quanto do agravo de instrumento, que é residente e domiciliada na Rua 48, no 42, bairro Boa Esperança, CEP 78068-475, em Cuiabá/MT.

Dessume-se, portanto, que a Fazenda não é o único imóvel usado para moradia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. - Restou incontroversa a existência de união estável entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, desde o ano de 1992 até o seu falecimento em 27/04/13, cingindo-se o recurso a apreciação do direito real de habitação reconhecida na sentença, a impedir a imissão na posse dos apelantes no imóvel atualmente ocupado pelas apeladas. - O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da família, no que tange a união estável, encontra-se positivado no parágrafo único do artigo 7o da Lei 9278/96. - Entretanto, no caso concreto, o imóvel foi adquirido pelo falecido em 23/08/1952, portanto 40 (quarenta) anos antes da constituição da união estável, ou seja, nunca existiu trabalho ou colaboração comum entre autora e falecido para aquisição do bem, o que se considera um requisito necessário a configuração do direito real de habitação pela Lei 9.298/96. - Por outro lado, quando do início da união estável, o de cujus já possuía mais de setenta anos de idade, o que atrai o regime da separação obrigatória de bens, na forma do artigo 1.641, II do Código Civil, também aplicável às uniões estáveis. Assim, considerando o regime de bens que regula a união estável do extinto casal, a autora não possui direitos em relação ao imóvel objeto da lide, não figurando como meeira, nem herdeira do falecido. - Provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar o direito real de habitação e julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Apelação Cível no 0012240-58.2015.8.19.0012, Des.: Carlos Santos de Oliveira, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 17/10/2017)

Lado outro, não obstante a agravante alegue a irrelevância da ausência de reconhecimento de união estável, é fato que na Escritura de União Estável atesta-se que ela e o de cujus convivem desde 28/02/1986, ao passo que a Fazenda Santa Maria da Bela Vista foi adquirido pelo de cujus em 21/11/1983, portanto, anterior ao início da união,inexistindo qualquer esforço da agravante, que eventualmente tenha contribuído para a aquisição,o que se considera um requisito necessário à configuração do direito real de habitação.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSOS CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO REQUERIDO PELA EX-COMPANHEIRA E RECONHECEU O CABIMENTO DE MEAÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL EM CONCORRÊNCIA COM AS FILHAS DO FALECIDO. 1. RECURSO DAS FILHAS. Companheira que não faz jus à meação no imóvel. Bem adquirido pelo companheiro antes do início união, juntamente com a sua ex-esposa. União estável regida pela comunhão parcial. Recurso provido para afastar a meação e determinar a partilha desse imóvel apenas entre as filhas do falecido e na proporção de 1⁄4 para cada uma. 2. RECURSO DA COMPANHEIRA. Direito real de habitação que não poderia ser reconhecido. Imóvel no qual residia a convivente que também pertence a terceira pessoa, ex-esposa. Impossibilidade de se impedir o exercício pleno da propriedade desta. 3. RESULTADO. Sentença reformada em parte. Negado provimento ao apelo da companheira e dado provimento ao recurso das filhas.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1000275-66.2014.8.26.0510, Relatora: Ana Lucia RomanholeMartucci, 6a Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2015)

Ao arremate, as provas dos autos comprovam que a agravante vem criando entraves para o exercício do múnus de inventariante pelo agravado, visto que este se deparou com a porteira fechada com vários cadeados, que não abriram com a chave que possuía, sendo que as outras chaves estavam sob a guarda do Sr. Sérgio Rezende, conforme fotos nos autos.

Pelo exposto, ratificando express
amente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020